Tribunal: TJPA
Processo: 0000332-97.2012.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000332-97.2012.8.14.0060

APELANTE: MARCELO ZANELLA

APELADO: ARCA INDUSTRIA E AGROPECUARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0000332-97.2012.8.14.0060.

COMARCA: TOMÉ-AÇU/PA.

AGRAVANTE: MARCELO ZANELLA.

ADVOGADO: MARCELO PEREIRA E SILVA - OAB/PA 9.047.

AGRAVADO: ARCA INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA LTDA.

ADVOGADO: JORDANO FALSONI - OAB/PA 13.356.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO POR AUSÊNCIA DE CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação monitória fundada em cheques prescritos. A parte autora ajuizou monitória lastreada em dois cheques pós-datados, no valor de R$ 25.000,00 cada, emitidos pela requerida, alegando tratar-se de pagamento por compra de madeiras. Os títulos foram sustados pela emitente. Em embargos à monitória, a requerida alegou inexistência de relação comercial direta com o autor, afirmando que os cheques se destinavam ao pagamento de negócio jurídico celebrado com terceiro (RIO VERDE SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA), o qual não foi concretizado por inadimplemento na entrega dos insumos. A sentença julgou improcedente a ação monitória. O agravante busca a reforma da decisão monocrática para reconhecer a exigibilidade dos cheques.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em ação monitória fundada em cheque prescrito, cabe ao embargante o ônus de provar a inexistência ou invalidade da relação causal que originou a emissão do título; e (ii) saber se, no caso concreto, a parte requerida se desincumbiu do ônus de demonstrar a não concretização do negócio jurídico subjacente, tornando inexigível o crédito representado nos cheques prescritos.

III. Razões de decidir

3. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, é dispensável ao autor mencionar ou comprovar a relação jurídica subjacente à emissão da cártula (Tema 564/STJ), cabendo ao requerido, em embargos, a iniciativa do contraditório e o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

4. O conjunto probatório demonstrou que o autor não realizou diretamente o negócio jurídico com a requerida, constando dos autos recibos de emissão dos cheques indicando terceiro (RIO VERDE SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA) como beneficiário, com anotação de cancelamento das ordens de pagamento.

5. A prova testemunhal confirmou que o negócio jurídico que originou os cheques não foi concretizado, tendo o representante da pessoa jurídica beneficiária declarado que a madeira objeto dos cheques não foi entregue à empresa requerida em razão do período de chuvas, e que não havia negócio direto entre autor e requerida.

6. As notas fiscais juntadas pelo autor não estabelecem correlação concreta com os cheques que lastreiam a monitória e não comprovam o recebimento dos produtos pela requerida, sendo insuficientes para demonstrar a perfeita execução da venda dos insumos.

7. A parte requerida se desincumbiu do ônus de provar que a relação causal que originou os cheques não se concretizou, tornando inexigível o crédito neles descrito.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, é dispensável ao autor mencionar a relação causal, mas admite-se ao embargante questionar a existência do negócio jurídico subjacente, cabendo-lhe o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito. 2. Demonstrada, mediante conjunto probatório documental e testemunhal, a inexistência de relação comercial direta entre autor e requerida e a não concretização do negócio jurídico que originou a emissão dos cheques, torna-se inexigível o crédito representado nos títulos prescritos."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373 e 700.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 564; AgInt no AREsp n. 2.357.073/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20.05.2024; EREsp n. 1.575.781/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.10.2022; AgInt no REsp n. 1.452.757/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.10.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos treze (13) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0000332-97.2012.8.14.0060.

COMARCA: TOMÉ-AÇU/PA.

AGRAVANTE:
MARCELO ZANELLA.

ADVOGADO:
MARCELO PEREIRA E SILVA - OAB/PA 9.047.

AGRAVADO:
ARCA INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA LTDA.

ADVOGADO:
JORDANO FALSONI - OAB/PA 13.356.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCELO ZANELLA
em
razão do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id. 30015066 pag. 1/3,

que

conheceu e negou provimento ao presente recurso, no sentido de manter integralmente os termos da sentença que acolheu os embargos à monitória e julgou improcedentes os pedidos da ação
.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser reconhecida a exigibilidade dos cheques e reformando a sentença de improcedência da ação monitória.

Nas
contrarrazões
a parte agravada punga pelo improvimento do interno, para manter a decisão recorrida.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação
.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO POR AUSÊNCIA DE CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação monitória fundada em cheques prescritos. A parte autora ajuizou monitória lastreada em dois cheques pós-datados, no valor de R$ 25.000,00 cada, emitidos pela requerida, alegando tratar-se de pagamento por compra de madeiras. Os títulos foram sustados pela emitente. Em embargos à monitória, a requerida alegou inexistência de relação comercial direta com o autor, afirmando que os cheques se destinavam ao pagamento de negócio jurídico celebrado com terceiro (RIO VERDE SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA), o qual não foi concretizado por inadimplemento na entrega dos insumos. A sentença julgou improcedente a ação monitória. O agravante busca a reforma da decisão monocrática para reconhecer a exigibilidade dos cheques.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em ação monitória fundada em cheque prescrito, cabe ao embargante o ônus de provar a inexistência ou invalidade da relação causal que originou a emissão do título; e (ii) saber se, no caso concreto, a parte requerida se desincumbiu do ônus de demonstrar a não concretização do negócio jurídico subjacente, tornando inexigível o crédito representado nos cheques prescritos.

III. Razões de decidir

3. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, é dispensável ao autor mencionar ou comprovar a relação jurídica subjacente à emissão da cártula (Tema 564/STJ), cabendo ao requerido, em embargos, a iniciativa do contraditório e o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

4. O conjunto probatório demonstrou que o autor não realizou diretamente o negócio jurídico com a requerida, constando dos autos recibos de emissão dos cheques indicando terceiro (RIO VERDE SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA) como beneficiário, com anotação de cancelamento das ordens de pagamento.

5. A prova testemunhal confirmou que o negócio jurídico que originou os cheques não foi concretizado, tendo o representante da pessoa jurídica beneficiária declarado que a madeira objeto dos cheques não foi entregue à empresa requerida em razão do período de chuvas, e que não havia negócio direto entre autor e requerida.

6. As notas fiscais juntadas pelo autor não estabelecem correlação concreta com os cheques que lastreiam a monitória e não comprovam o recebimento dos produtos pela requerida, sendo insuficientes para demonstrar a perfeita execução da venda dos insumos.

7. A parte requerida se desincumbiu do ônus de provar que a relação causal que originou os cheques não se concretizou, tornando inexigível o crédito neles descrito.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, é dispensável ao autor mencionar a relação causal, mas admite-se ao embargante questionar a existência do negócio jurídico subjacente, cabendo-lhe o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito. 2. Demonstrada, mediante conjunto probatório documental e testemunhal, a inexistência de relação comercial direta entre autor e requerida e a não concretização do negócio jurídico que originou a emissão dos cheques, torna-se inexigível o crédito representado nos títulos prescritos."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373 e 700.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 564; AgInt no AREsp n. 2.357.073/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20.05.2024; EREsp n. 1.575.781/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.10.2022; AgInt no REsp n. 1.452.757/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.10.2016.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno,
devendo ser reconhecida a exigibilidade dos cheques e reformando a sentença de improcedência da ação monitória.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia do recurso está fundada na efetiva demonstração de celebração e concretização de negócio jurídico entre as partes, o qual teria justificado a emissão dos dois cheques prescritos que embasam a presente ação monitória.

De acordo com a petição inicial, a parte autora teria recebido os cheques pós-datados
nºs. 484515 e 484516 (Id. 9578738)
, ambos no valor de R$25.000,00, emitidos pela requerida, como alegada forma de pagamento de compra de madeiras. Contudo, na data da apresentação dos dois títulos de crédito, estes foram devolvidos pelo banco sacado em virtude de contraordem para sustação do pagamento.

Nos embargos à monitória, a requerida, ora apelada, alegou que não havia mantido qualquer relação comercial direta com o autor, e que os cheques que lastreavam a monitória foram emitidos para pagamento de outro negócio jurídico de compra e venda de madeira, realizado com a pessoa jurídica RIO VERDE SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA (representada por Breno Cecim Bicelli), a qual não teria cumprido a prestação de entrega dos insumos, o que resultou na determinação de sustação das ordens de pagamento.

Em tema de ação monitória, a aptidão do cheque prescrito para a monitória não depende da indicação do negócio jurídico respectivo. Esta compreensão está consolidada no precedente firmado no Tema 564 do STJ, que enuncia:
"
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”

Sem embargo a tal compreensão, se tratando de monitória embasada em cheque prescrito, admite-se que o requerido em embargos à monitória questione a existência da relação jurídica que ensejou a emissão dos respectivos títulos de crédito. Nesse caso, a efetivação do contraditório e do ônus da prova quanto a invalidade ou inexistência da relação causal compete ao próprio requerido, que deverá fazer provas dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos.

A esse respeito, cabe citar o ilustrativo julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.

1. O autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inversão do ônus da prova e ao termo inicial da prescrição exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.357.073/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

No mesmo sentido:
EREsp n. 1.575.781/DF
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022; e,
AgInt no REsp n. 1.452.757/SP
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 18/10/2016.

Na hipótese em apreço, verifica-se que o conjunto de provas produzidos demonstram que o autor não realizou diretamente o negócio jurídico de compra e venda de insumos com a requerida e que o efetivo negócio jurídico que justificou a emissão dos cheques não foi devidamente concretizado.

Além das cópias dos títulos de crédito juntados pela parte autora, consta dos autos os recibos de emissão dos cheques (Id. 9578742, pág. 2/3) com a indicação da pessoa jurídica RIO VERDE SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA como beneficiária e com anotação de cancelamento da ordem de pagamento. Verifica-se prova documental (Id. 9578744) de anterior existência de parceria florestal existente entre a parte autora e o representante da pessoa jurídica que foi beneficiária dos cheques, a demonstrar as possíveis causas de transferência das ordens de pagamento emitidas pelo requerido ao autor.

Além disso, no curso da instrução probatório, foi colhido a prova testemunhal do efetivo recebedor dos cheques (Sr. Breno Cecim Bicelli – representante da pessoa jurídica) (Id. 9578921), que declarou em juízo:

“Que o depoente celebrava contratos com a ARCA, não se recordando se era na forma de Pessoa Física ou Jurídica; Que era sócio de Marcelo Zanella para a exploração de madeira e posterior venda
; Que confirma a assinatura de fls. 32/33; Que confirma o documento de fls. 34/43, como sendo de relação comercial entre o depoente e a empresa ARCA; Que confirma a veracidade do documento de fls. 44/45; Que sempre havia problemas com o transporte da mercadoria, o que atrasava sempre a entrega; Que a madeira, objeto dos cheques, não foi entregue à empresa requerida, em razão do período de chuvas em 2011;
Que o requerente só teve conhecimento que a madeira não foi entregue tarde demais, pois não havia condições de mandar mais a madeira; Que não há nenhum negócio entre requerente e requerido, pois sempre era feito pelo depoente em nome próprio ou de uma Pessoa Jurídica que era composta entre depoente e Marcelo Zanella; Que a testemunha entende que é ela quem deve os cheques para o requerente”

Do mesmo modo, em seu depoimento pessoal (Id. 9578921), o próprio apelante declarou:

“Que os cheques foram entregues pelo Sr. Breno em uma única ocasião, todos juntos; Que alguns cheques chegaram a ser compensados e todos chegaram preenchidos;”

Lado outro, as provas documentais consubstanciadas nas notas fiscais dos produtos, juntadas pela parte autora, não fazem concreta correlação com os cheques que embasam a ação monitória e não há nestas notas fiscais a comprovação de recebimento do produto pela requerida, de modo que não foram capazes de demonstrar a perfeita execução da venda dos insumos.

Nesse contexto, tendo em vista os elementos de prova constantes dos autos, considero que a parte requerida se desincumbiu do ônus de provar que a relação causal que originou os cheques não se concretizou, tornando inexigível o crédito neles descritos.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática
.

É como voto.

Belém/PA, 13 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/04/2026